Tribunal: TJDFT
Processo: 0002847-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A defesa postulou a absolvição com fundamento no princípio in dubio pro reo, sustentando a ausência de provas seguras quanto à autoria do delito, e, subsidiariamente, pleiteou o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas imputado ao acusado, ou se deve ser aplicada a regra do princípio in dubio pro reo, com a consequente absolvição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação criminal exige prova robusta e inequívoca da autoria e materialidade do crime, não se admitindo condenação baseada exclusivamente em presunções, ilações ou conjecturas.
4. A droga foi localizada no interior de uma bermuda dentro do veículo onde o acusado se encontrava com outros três ocupantes, não havendo elementos seguros para afirmar que a vestimenta e a substância entorpecente pertenciam ao réu.
5. O único ocupante que, na fase inquisitorial, imputou a propriedade da bermuda ao acusado não confirmou tal afirmação em juízo, sendo que os demais envolvidos sequer foram ouvidos em sede judicial.
6. A hesitação e as contradições nos depoimentos das testemunhas, aliadas à ausência de provas complementares e à fuga do acusado motivada por mandado de prisão em aberto, reforçam a dúvida sobre a autoria do delito.
7. A existência de dúvidas razoáveis acerca da propriedade da bermuda, da droga e da posição do acusado no veículo, impõe a aplicação do princípio in dubio pro reo, com a consequente absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1983677, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 27/03/2025.